Tribunal: TJSP
Processo: 2291520-52.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE REAJUSTES CONTRATUAIS. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em Exame
Agravo contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu pedido liminar para suspender reajustes praticados pela operadora ao contrato coletivo, substituindo-os pelos reajustes dos contratos individuais.
II. Questão em Discussão:

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE REAJUSTES CONTRATUAIS. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em Exame
Agravo contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu pedido liminar para suspender reajustes praticados pela operadora ao contrato coletivo, substituindo-os pelos reajustes dos contratos individuais.
II. Questão em Discussão: legalidade e abusividade dos reajustes aplicados pela operadora ao contrato coletivo, que foram superiores aos de mercado, e a necessidade de substituí-los pelos reajustes dos contratos individuais.
III. Razões de Decidir
Verossimilhança das alegações da agravante e necessidade de evitar óbice à manutenção do contrato justificam o acolhimento parcial das alegações em sede liminar. Reajuste da ANS a partir de julho de 2025 é adequado, pois os valores passados já foram adimplidos, não havendo urgência neste aspecto.
Recurso parcialmente provido.